Tribunal: TJES
Processo: 5015019-25.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015019-25.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
ORDINÁRIA.
REVISÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PROVA PERICIAL
NECESSÁRIA
.
INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO.

PRESERVAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA VARA FAZENDA PÚBLICA
.

I.
Dispõe
o artigo 98, inciso I, da CF/88,
a competência dos

juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (
Enunciado 11, do
XXXII
FONAJE
).

II.
A
prova demandada na ação de origem do presente conflito,
exige a inequívoca realização de prova pericial
de complexidade
tal que
não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda,
sob pena de conspurcar os princípi
os do contraditório e da ampla defesa
(artigo 5º, inciso LV, da CF/88).
Precedentes.

I
II
.
Conflito conhecido e declarada a competência do
Juízo Suscita
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES para o processamento e julgamento do Processo n. 5007936-62.2024.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5015019-25.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de
competência
suscitado pelo
JUÍZO
DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE
LINHARES
,
em sede d
a

ação
previdenciária nº 5007936-62.2024.8.08.0030,

movida por ELEONIDAS CARLA PEREIRA FIRMINO em face do MUNICIPIO DE LINHARES
–
inicialmente
distribuída ao
JUÍZO
DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
DE LINHARES

(suscitado)
.

Ao declinar de sua competência, o Magistrado
DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE
LINHARES
assevera que
a pretensão inicial volta-se à
revisão de
aposentadoria da
a
utora por in
validez com proventos proporcionais para proventos integrais,
para o que
a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos, sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa,
fugindo
à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Magistrado
DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
DE LINHARES af
ir
ma
que a eventual complexidade da prova pugnada pela parte autora não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que tal critério não foi eleito pela Lei nº 12.153/2009.

O M
inistério Público
afirmou não ter interesse no
feito
.

Pois bem. Tenho que a razão está com o Juízo Suscitado, neste caso.

Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de
menor complexidade
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.

Nesse contexto, nossa Corte vem consagrando o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência, conforme art. 2º, da Lei 12.153/09.

Portanto, em regra, revela-se irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da “complexidade da matéria”, bastando à fixação da competência do Juizado da Fazendo o valor da causa e a matéria suscitada.

Contudo, o entendimento que tenho como predominante em nosso Tribunal impõe o afastamento da
competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento a
os
ditames constituciona
is de ampla defesa
, quando a demanda
revela a
necessidade de realização de perícia
efetivamente
complexa para aferição da pretensão d
o
requerente.

Esse entendimento, inclusive, restou consagrado pelo Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.
”

No caso dos autos, a Autora afirma não mais deter condições físicas e psicológicas para continuar no exercício de sua profissão, requerendo, assim, aposentadoria por invalidez com proventos integrais em razão de sua doença grave, contexto no qual postula pela realização da prova pericial.

N
esse contexto, o
artigo 10 da Lei nº 12.153/09,
prevê a
possibili
dade

de
realização de exame técnico,
caso ne
cessário
à conciliação e ao julgamento da causa:

Art. 10. Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

T
odavia, é no CPC que podemos ver a distinção técnica entre o que seria a prova per
i
cial e o exame técnico previsto na Lei dos Juizados da Fazenda:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. (...)

§ 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de
prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

E
nesse contexto, entendo que a prova demandada na ação de origem do presente conflito, não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda.

Veja-se que traz à colação a Autora da ação uma série de exames e laudos e receituários médicos a fundar sua alegação de incapacidade laboral
em razão de doença grave
e sua pretensão de aposentadoria por invalidez
com proventos integrais
, contexto no qual se está a exigir
inequívoca realização de prova pericial
de complexidade
tal a não permitir dizer tratar-se de prova técnica simplificada, portanto,
impassível de ser
enquadrada
no âmbito d
o artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípi
os do contraditório e da ampla defesa
(artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

Em outras palavras, “
Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão
”(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

Som
e
-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se
presta àquelas ações de menor complexidade,
em atendimento
aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidad
e
1
.

Nesse sentido, manifest
a
-se
a jurisprudência d
este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE DE SIMPLES EXAME TÉCNICO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 1. Na forma dos arts. 1º, §4º, e 2º da Lei nº 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. 2. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 3.
Tratando-se de demanda cujo deslinde depende de aferição da natureza laboral da doença que acomete a parte autora e o seu grau incapacitante, para efeitos de aposentação por invalidez, a prova pericial exigida extrapola o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que podem-devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários.
4. Conflito dirimido com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número:
5001203-73.2024.8.08.0000
,
Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível – Rel. Des. HELOISA CARIELLO - Data: 19/Sep/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. 1. O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória. Precedentes deste Tribunal. 2. Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001582-48.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível – Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 22/Feb/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido da ação consiste na concessão de
aposentadoria especial
, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.
3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial. 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais. Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.
(TJES -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Número: 0002246-67.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Data: 15/Jul/2023
)

Por
tanto, d
a análise das especificidades contidas no caso em apreço, entende-se que a regra
da competência absoluta dos Juizados da Fazenda
merece ser mitigada, haja vista a necessidade de
realização de perícia
minuciosa que confira arrimo e segurança
à
prestação jurisdicional,
o que estaria a patentear que o rito simplificado aplicado aos Juizados Especiais d
a
Fazenda Pública não
se mostra
compatível com a
produção de prova essencial
e
vital ao deslinde meritório d
aquela
demanda ordinária.

Destarte, uma vez evidenciada, na ação originária, a necessidade de extensa dilação probatória, com a confecção de prova pericial de alta complexidade, deverá ser reconhecida a competência do
Juízo

Susci
tado

–

DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
DE LINHARES
– para processar a julgar a ação originária.

Assim
,
conheço do presente conflito e declaro competente o
Juízo Suscita
do

para o processamento e julgamento do
feito

nº 5007936-62.2024.8.08.0030
,
para
o
qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJES, Classe: Conflito de competência, 100160020994, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o Juízo Suscitado.